Tribunal: TJSP
Processo: 1013448-29.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C.C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Parcial procedência.
- Preliminares rejeitadas. Nulidade de citação. Carta recebida no edifício onde a ré está estabelecida. Não informado ao juízo que a requerida havia suspendido suas atividades durante o período de quarentena por conta da pandemia, não tendo pleiteado dilação do prazo

Ementa:
VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C.C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Parcial procedência.
- Preliminares rejeitadas. Nulidade de citação. Carta recebida no edifício onde a ré está estabelecida. Não informado ao juízo que a requerida havia suspendido suas atividades durante o período de quarentena por conta da pandemia, não tendo pleiteado dilação do prazo para contestar. Cerceamento de defesa. Prova literal suficiente para o convencimento do juízo.
- Mérito. Inequívoco atraso na entrega do empreendimento. Inadimplemento por culpa da vendedora, o que autoriza a devolução integral aos autores das parcelas quitadas, de uma só vez. Retorno das partes ao 'status quo ante'. Aplicação das Súmulas nos 02 e 03 deste Tribunal de Justiça e no 543 do STJ. Juros computados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Dano moral não configurado. Mero dissabor decorrente de inadimplemento contratual não implica no dever de indenizar. Sentença mantida.
RECURSO DA RÉ E ADESIVO DOS AUTORES DESPROVIDOS.